Tribunal: TJMT
Processo: 1009312-81.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009312-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), LENNER MARTINS SILVA - CPF: 026.892.791-00 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), JULIANA FERMINO HERMOZA - CPF: 693.003.991-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1009312-81.2017.8.11.004 – Capital.

Apelante:
Elmo Engenharia Ltda.

Apelada:

Juliana Fermino Hermoza.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ao teor da Lei n. 9.307/96, a cláusula de compromisso arbitral inserida no contrato firmado entre as partes, afasta da apreciação do Poder Judiciário as divergências negociais decorrentes, configurando a ausência de interesse processual, ensejando a extinção sem resolução de mérito.

Não existe violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição na escolha livre e consciente dos contratantes pela adoção da arbitragem, que é legítima e escorreita forma de solução de conflitos. A própria Lei de Arbitragem preserva a participação do Poder Judiciário para a anulação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32 e 33.

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

No contrato firmado entre os litigantes não há qualquer vedação à substituição do órgão arbitral inicialmente eleito, motivo pelo qual deve prevalecer a cláusula compromissória em questão, nos termos do art. 16, da Lei 9.307/96.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1009312-81.2017.8.11.004 – Capital.

Apelante:
Elmo Engenharia Ltda.

Apelada:
Juliana Fermino Hermoza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elmo Engenharia Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, perdas e danos com pedido de tutela de urgência, movida contra Juliana Firmino Hermoza de Arruda, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC, ante a incompetência do juízo comum, em razão da existência de cláusula de convenção de arbitragem pactuada entre as partes, nos termos da Lei n. 9.307/96.

Em sede de decisão integrativa, a Magistrada de origem acolheu parcialmente os declaratórios para extirpar da sentença a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (id. 199562286 - Pág. 2).

Inconformada,
a apelante
sustenta a inaplicabilidade da cláusula compromissória arbitral no caso vertente, tendo em vista a vedação imposta pelo artigo 337, inciso X e §5ª do CPC, bem como devido ao TMCJACO – Tribunal de Mediação Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste encontrar-se sem atendimento, com inscrição cadastral inapta, inviabilizando sua utilização para a solução da lide.

Firme nesses argumentos, requer a cassação da sentença, declarando-a nula, com a remessa dos autos a instância de origem, para que possa enfrentar as questões trazida pela autora, bem como seja realizada a citação da parte adversa.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1009312-81.2017.8.11.004 – Capital.

Apelante:
Elmo Engenharia Ltda.

Apelada:
Juliana Fermino Hermoza.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Elmo Engenharia Ltda. ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, perdas e danos com pedido de tutela de urgência contra Juliana Firmino Hermoza de Arruda, aduzindo ter celebrado com a ré o contrato de compra e venda de um lote de terreno urbano, no Parque Residencial Tropicalville, em 28/12/2009, pelo preço de R$ 34.890,02, a ser pago em 89 parcelas mensais de R$ 266,18 cada e 07 parcelas anuais de R$ 1.600,00, todas sujeitas a reajuste conforme estabelecido na cláusula terceira.

Alegou que a ré efetuou o pagamento de 86 parcelas, tornando-se inadimplente a partir do vencimento ocorrido em 15/04/2014, cujos débitos acumulam a quantia de R$ 14.285,29.

Diante disso, postulou pela concessão da tutela de evidência para ser reintegrada na posse do imóvel, objeto do contrato, ou pela tutela de urgência, a fim de determinar que a ré se abstenha de edificar, construir ou melhorar o imóvel.

Ao final, requereu a rescisão do contrato e, caso haja construção, que seja declarada irregular, não passível de indenização, bem como pugnou pela condenação da ré ao pagamento de fruição pelo uso do bem imóvel.

Recebida a inicial, foi determinada a intimação da autora para manifestar sobre a cláusula de compromisso arbitral (id. 50698082 – autos de origem), tendo a autora se manifestado reafirmando que o TMCJACO se encontra inapto perante a Receita Federal (id. 53334726).

Com o retorno dos autos à Magistrada singular, esta proferiu sentença, julgando extinto o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC, ante a incompetência do juízo comum, em razão da existência de cláusula de convenção de arbitragem pactuada entre as partes, nos termos da Lei n. 9.307/96.

Em sede de decisão integrativa, a Magistrada de origem acolheu parcialmente os declaratórios para extirpar da sentença a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (id. 199562286 - Pág. 2).

Inconformada, a apelante recorre, sustentando a inaplicabilidade da cláusula compromissória arbitral no caso vertente, tendo em vista a vedação imposta pelo artigo 337, inciso X e §5ª do CPC, bem como devido ao TMCJACO – Tribunal de Mediação Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste encontrar-se sem atendimento, com inscrição cadastral inapta, inviabilizando sua utilização para a solução da lide.

Firme nesses argumentos, requer a cassação da sentença, declarando-a nula, com a remessa dos autos a instância de origem, para que possa enfrentar as questões trazida pela autora, bem como seja realizada a citação da parte adversa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, que é entendimento cediço que a arbitragem é alternativa ao Poder Judiciário para dirimir conflitos, por meio da qual as partes estabelecem em contrato (cláusula compromissória) ou simples acordo (compromisso arbitral) que vão utilizar o juízo arbitral para solucionar eventual controvérsia em vez do Poder Judiciário, quando se tratar de direito patrimoniais disponíveis.

Pode-se dizer que dentre as vantagens da arbitragem, a principal é a celeridade, sem ferir, obviamente, os cânones legais e a Constituição. O Tribunal Arbitral é instituição de direito privado, sem fins lucrativos, denominada auxiliar da justiça, criada sob a égide da Lei Federal n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, que tem por objetivo administrar conflito e litígio que lhe for submetido, pelo método de mediação, conciliação e arbitragem.

O Tribunal Arbitral tem a finalidade de reforçar o sentido de cidadania pela cooperação com o Estado na pacificação dos conflitos de interesses entre os cidadãos. Vale dizer, que o clima em que é desenvolvida a arbitragem é menos formal e mais flexível do que a justiça comum.

Em outros dizeres, não há o rigor processual presente na justiça comum e, normalmente, as partes voltam a realizar outras negociações, de modo que não existe a figura do vencedor e vencido, do ganhador e perdedor. O sentimento que deve prevalecer é a de que a justiça foi feita e a cidadania praticada.

Com o advento da Lei n. 9.307/1996, o sistema jurídico brasileiro encontra-se aparelhado de regras transparentes e eficazes à proporcionar a utilização segura dos meios de composição arbitral.

As espécies de convenção distinguem-se entre si apenas quanto ao objeto submetido à arbitragem: enquanto o compromisso arbitral terá por objeto a controvérsia concreta e atual, a cláusula compromissória terá por objeto a demanda eventual, indeterminada e futura.

A partir da expressa disposição legal, se depreende o claro intuito do legislador de subordinar as duas espécies de convenção de arbitragem aos mesmos efeitos jurídicos, qual seja, o afastamento definitivo da jurisdição estatal.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS COM CLÁUSULA ESTIPULANDO ARBITRAGEM – VALIDADE – FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VII, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ, a convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

De acordo com o artigo 485, inciso VII, do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando acolhida alegação de existência de convenção de arbitragem
.”
(TJMT, RAC 1031515-37.2017.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VALIDADE E EFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº. 9307/96. SENTENÇA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor da Lei nº. 9.307/96, a cláusula compromissória inserida no contrato, instituindo o juízo arbitral, afasta da apreciação do Judiciário as divergências negociais decorrentes, configurando a ausência de interesse processual, ensejando a extinção sem resolução de mérito
.

2. O contrato de representação ou distribuição, estabelecendo relação comercial entre empresas de porte, não pode ser considerado como de adesão, pela simples presença de cláusulas típicas decorrentes da natureza do contrato.

3. Ademais, a decisão sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória se insere na competência do Juízo Arbitral (art. 8, par. Único, Lei nº 9.307/96).”
(TJPR, RAC n. 4145324 PR 0414532-4, 10ª Câm. Cív., Rel. Des. Augusto Lopes Cortes - negritei)

À vista disso, a Lei de Arbitragem não obsta a coexistência das competências dos juízes togados e dos árbitros em face de questões que versem sobre a existência, validade, extensão e eficácia da convenção de arbitragem, mas em alternância, em momentos procedimentais distintos.

Assim, a provocação e atuação do Poder Judiciário sobre contrato que contenha cláusula compromissória somente é possível quando provocada a atividade arbitral, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL - POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem
.”
(RAC n. 0055230-96.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2019 – negritei)

In casu
, em que pese às alegações da apelante de que a cláusula compromissória arbitral não é aplicável no caso vertente, verifico que conforme entendimento sedimentado pelo STJ, é admissível o reconhecimento de ofício, veja,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CLÁUSULA ARBITRAL -
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE
- NULIDADE DA CLÁUSULA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA PELA JUSTIÇA COMUM. Segundo orientação emanada da jurisprudência do STJ, "a regra firmada pela jurisprudência (...) é no sentido de que a previsão de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória".(REsp nº 1667663/MG , Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DP: 14/06//2017). Descabe análise prévia de irregularidade de cláusula arbitral pelo Juízo Comum, cuja verificação deve ser realizada pelo Juízo Arbitral, nos termos do parágrafo único do artigo 8º da Lei de Arbitragem.
(TJMG. RAC n. 008521-17.2020.8.13.0319, 11ª Câm. Cível, Relª. Desª. Mônica Libânio, j. 03.05.2023 – negritei).

Ademais, esta Corte já decidiu que, havendo previsão contratual de convenção de arbitragem, deve ser reconhecida a competência do Juízo Arbitral de ofício ou por provocação das partes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS COM CLÁUSULA ESTIPULANDO ARBITRAGEM – VALIDADE – FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VII, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ, a convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.
A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes,
as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. De acordo com o artigo 485, inciso VII, do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando acolhida alegação de existência de convenção de arbitragem.”
(TJMT. Rac n. 1031515-37.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu Dos Santos, j. 22.04.2020 - negritei).

Não obstante, ainda que a recorrente defenda que o Tribunal Arbitral de Cuiabá/MT foi extinto, convém esclarecer que no contrato firmado entre os litigantes não há qualquer vedação à substituição do órgão arbitral inicialmente eleito, motivo pelo qual deve prevalecer a cláusula compromissória em questão, nos termos do art. 16, da Lei 9.307/96, que é perfeitamente aplicável na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 16.
Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver
.

§1º Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem.

§2º
Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no art. 7º desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto
.”
(negritei e grifei)

Ao julgar questão semelhante, posta no AREsp n. 1.591.322/SP, o i. Min. João Otávio de Noronha, foi cirúrgico ao fundamentar sua decisão, confira,
verbis
:

“(...)Em que pese o entendimento do magistrado, entendo inviável a resolução do mérito da lide, que deve ser extinta nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Explico.

Ausente no instrumento menção de que qualquer outro órgão arbitral seria inadmitido, diante de eventual desativação ou impossibilidade da CASP. Então, nítida a intenção deliberada das partes de submeter eventual conflito decorrente do contrato ao juízo arbitral e não ao Poder Judiciário
.

Nessas circunstâncias, forçoso concluir deva prevalecer a declarada intenção dos contratantes de ao procedimento de arbitragem. É a única interpretação possível, considerado o disposto no § 2º do art. 16 da Lei 9.307/96, que trata de situação análoga a dos autos
.

Com efeito, dispõe mencionado dispositivo legal:

“Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver.

§1º Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem.

§2º Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no art. 7º desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto” (destaquei).

Como dito, no caso dos autos, não há declaração no instrumento de que não seria aceito outro órgão arbitral em substituição à desativada CASP. Assim, não tendo as partes chegado a um acordo a respeito de nova câmara, há que se seguir o disposto no art. 7º da Lei de Arbitragem
.

(...)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil. Sucumbente, a autora apelada deverá arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios dos patronos dos apelantes e do locatário, que ora fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).”
(STJ, j. 05.11.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024